Tribunal: TJMT
Processo: 1026658-27.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026658-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), IRIO DESBESSEL - CPF: 524.622.779-00 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (AGRAVADO), ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LURDES FERREIRA DOS SANTOS DESBESSEL - CPF: 789.835.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE ARTUSO - CPF: 021.301.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA – INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – POSSE INJUSTA CONFIGURADA – RISCO DE DANO EVIDENCIADO – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação reivindicatória, determinando a imissão do agravado na posse do imóvel. O agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a medida, alegando posse legítima e nulidade do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida preenche os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) avaliar a validade e aplicabilidade do laudo pericial utilizado como fundamento da decisão; e (iii) examinar se a rescisão do contrato de arrendamento afeta a posse do agravante sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravado demonstrou a propriedade do imóvel, a individualização da área reivindicada e a posse injusta do agravante, preenchendo os requisitos legais para a medida.

O direito do agravado à reivindicação decorre de sucessivas decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram sua propriedade e posse sobre a área em litígio, incluindo sentenças em ações de reintegração de posse e de rescisão contratual de arrendamento.

O perigo de dano está evidenciado, pois a manutenção do agravante na posse do imóvel impede o uso legítimo pelo proprietário e permite o prolongamento indevido da ocupação, beneficiando os agravantes com a demora processual.

O laudo pericial impugnado pelo agravante já foi objeto de ação rescisória, julgada improcedente, e suas conclusões foram confirmadas por nova perícia, afastando qualquer alegação de fraude.

A rescisão do contrato de arrendamento por inadimplemento consolidou a posse injusta do agravante, que ocupava o imóvel na qualidade de arrendatário e perdeu o direito de permanência após o trânsito em julgado da decisão que rescindiu o contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A tutela de urgência em ação reivindicatória pode ser concedida quando há prova da propriedade do autor, individualização do bem e demonstração de posse injusta pelo réu.

A rescisão contratual transitada em julgado tem o efeito de consolidar a posse injusta daquele que permaneceu no imóvel sem amparo legal ou contratual.

A validade e a aplicabilidade de laudo pericial já confirmado por nova perícia e por decisão judicial transitada em julgado não podem ser rediscutidas em agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por IRIO DESBESSEL, em face da decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Ação de Reivindicação de Posse c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos nº. 0000916-22.2012.8.11.0005, movida por SERGIO LUIZ SELLA,
deferiu
o seu pedido de tutela de urgência, para determinar a sua imediata imissão na posse dos imóveis de 113,7983 hectares da Matrícula nº 10.984 e 442.5069 hectares da Matrícula nº 10.985 do RGI da Comarca de Diamantino, utilizando-se dos limites estabelecidos nos laudos periciais (id. 168221797, feito em 12.12.2011 e id. 168221805, feito em 1985), no momento da imissão na posse.

Irresignado, o recorrente alega, que:

1-)
a decisão recorrida merece reforma, pois não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, quais sejam:

Ausência de prova do domínio da coisa reivindicada;

Ausência de individualização do bem;

Ausência de comprovação da posse injusta.

2-)
o laudo pericial utilizado como fundamento da decisão é nulo, por ter sido elaborado por perito suspeito e conter informações falsas;

3-)

há dúvida sobre a exata localização dos imóveis, o que demanda a propositura de ação demarcatória, e não de ação reivindicatória;

4-)
exerce a posse sobre o imóvel com justo título, decorrente de matrícula vendida pelo pai do Agravado, e que a ação de despejo por inadimplemento contratual, utilizada como fundamento da decisão recorrida, não pode atingi-lo, pois não foi parte naquela ação.

Ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tornando sem efeito a liminar deferida, bem como o provimento do agravo para cassar a decisão agravada.

A tutela recursal foi deferida em 19.09.24 (id. 240856668), pelo então Relator Des. Sebastião Barbosa Farias.

Em razão da prevenção decorrente dos RAI’s. nº’s. 1023540-43.2024.8.11.0000 e 1026657-42.2024.8.11.0000, o presente recurso foi remetido a esta Relatora em 13.11.2024.

Em 18.12.2024 (id. 260417164), nos autos do RAI 1026590-77.2024,

em juízo de retratação, revoguei o efeito suspensivo concedido, para manter integralmente a decisão do Juiz de primeiro grau.

Contrarrazões no id. 246402192.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Ressalto inicialmente, que o recurso de agravo de instrumento, sendo um recurso
secundum eventum litis
, limita o Tribunal ao exame da legalidade da decisão singular atacada. Ir além disso, investigando argumentos de mérito não abordados na decisão recorrida, implicaria em antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que representaria indesejada supressão de instância.

Assim, o ponto central da questão é determinar se o Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao conceder a tutela de urgência solicitada pelo autor\agravado na ação reivindicatória, resultando na sua imissão da posse do imóvel em questão.

Entendo que os fatos apresentados na petição inicial, juntamente com os documentos anexados ao processo, demonstram a princípio a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos necessários para o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, o douto Julgador singular utilizou como fundamento o seguinte:

(...)

Ressalta-se que, para que o proprietário retome o bem que está na posse de terceiro, é necessário o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam:

(i) a prova do domínio da coisa reivindicada
– o requerente deve comprovar que é o legítimo proprietário do bem reivindicado. Nos presentes autos, tal prova foi confirmada pelo estudo pericial elaborado na Ação de Reintegração de Posse nº 201/1977, atual nº 0000453-81.1992.8.11.0005, no qual se tratou da integralidade das áreas dos imóveis de matrículas nº 10.984 e 10.985 do CRI de Diamantino/MT (que engloba a área objeto da presente reivindicatória), ocasião em que o perito judicial confirmou a cadeia dominial traçada pelo requerente na inicial destes autos, a qual remonta ao INTERMAT (ID 168221797);

(ii) a individualização do bem
– o imóvel reivindicado deve ser perfeitamente identificado para que a reivindicação seja válida, o que é garantido pelos registros públicos anexados aos autos e pelos mapas das matrículas, conforme indicado pelo perito judicial (ID 168221797); e, por fim,

(iii) a comprovação da posse injusta
– é necessária a demonstração de que o requerido está na posse injusta do bem, o que ocorre quando não há amparo legal ou contratual para a permanência do requerido no imóvel. Tal situação se consubstancia após a rescisão contratual transitada em julgado (sentença proferida em 30/11/2009, na Ação de Despejo por Inadimplemento Contratual nº 57/1999 - Cód. 6626, ID 168221794), de modo que os requeridos não possuem mais direito à posse do imóvel, configurando a posse injusta.

(...)

A probabilidade de provimento do recurso restou demonstrada, uma vez que existem provas substanciais que indicam, à primeira vista, que o autor\agravado é o proprietário do imóvel em questão.

O direito de reivindicação é ainda mais reforçado pela existência de sentença judicial na
Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento c/c Despejo nº 262-89.1999.811.0005,
onde o Juízo
a quo

rescindiu
o contrato de arrendamento (id. 168221793, processo de origem):

Essa sentença transitou em julgado, restando consignada a rescisão do contrato de arrendamento entabulado entre as partes, como também, o reconhecimento dos direitos dominiais e possessórios do agravante sobre a área em litígio.

Além disso, existem as sentenças proferidas nas Ações de Reintegração de Posse nº 0000454-66.1992.8.11.0005 e nº 0000453-81.1992.811.0005, também invocada como elemento probatório na demanda originária (id. 240846665 e 240846677).

Do mesmo modo, restou caracterizado o risco ao resultado útil do processo e perigo de dano, visto que, de acordo com a Ata Notarial lavrada em 02.08.2024 (id. 168221830, Reintegração de Posse nº 0000916-22.2012.8.11.0005), requerida pelo autor\agravado, o Notário Erival Capistrano de Oliveira Junior, Notário e Registrador Substituto, e Lucas Villas Boas Schardosin, preposto do autor\agravado, realizaram diligência no local das áreas, e constataram que as áreas são objetos das ações possessórias nº 0000453-81.1992.8.11.0005, 0000454-66.1992.8.11.005, 0000452-96.1992.8.11.0005, 0000915-37.2012.8.11.0005, 0000916-22.2012.8.11.0005, todas movidas por Sérgio Luis Sella e em trâmite na 1ª Vara Cível da comarca de Diamantino.

Constataram que:

- as áreas são destinadas à lavoura, essencialmente ao plantio de algodão, sem criação de animais;

- a colheita da safra 2023/2024 foi finalizada recentemente, com vestígios de colheita no local;

- não foi iniciado o plantio da safra 2024/2025, nem realizado o preparativo do solo;

- a safra 2023/2024 foi colhida e não há nada plantado nas áreas das matrículas 10.984 e 10.985.

Essa situação demonstrou o risco de dano agravado, pois o impediria de realizar o plantio\utilização dos imóveis, enquanto permitiria aos réus\agravantes continuarem protelando o processo, beneficiando-se da demora processual, já que permaneceriam usufruindo das referidas terras até a presente data.

No que se refere à alegação dos recorrentes, de que “
o laudo pericial apresentado pelo perito Sr. Sônio Aramis Blauth, contém informações completamente falsas, as quais estão sendo objeto de ação rescisória (autos nº 1021975-44.2024.811.0000) por parte dos réus da ação de reintegração de posse nº 0000453-81.1992.8.11.0005
”, está prejudicada, uma vez que a mencionada Rescisória foi julgada
improcedente
pela 2ª turma de Câmaras Cíveis Reunidas desta Corte, cujo douto Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, na parte que toca esse tema, fundamentou:

(...) verifico que o cerne da questão está em saber se a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa, afeta
à suposta declaração fraudulenta posta no laudo pericial
, bem como se a parte apresentou prova nova (estudo cadastral, imagens, mapas e dados do INTERMAT) que comprova a não coincidência entre os imóveis titulados pelo réu e a Fazenda Marialva, corroborando a inexistência da alegada posse anterior.

(...)

Dessa forma,
convém destacar que a “prova falsa” apta a ensejar a nulidade do decisum é aquela relevante, o que não ocorre na espécie, tendo em vista que os autores não comprovam sua alegação, de forma documental e robusta, no sentido de que o perito judicial fraudou a perícia com a utilização de depoimento que não ocorreu, mormente pelo fato de as novas declarações apresentadas terem sido produzidas de forma unilateral
.

Não obstante, durante a marcha processual da ação de reintegração de posse,
em nenhum momento foi levantada a suposta falsidade, inclusive na impugnação ao laudo pericial, tendo os réus naquele feito pugnado pelo julgamento antecipado da lide
.

(...)

Logo, não restando demonstrada a posse dos autores na área em questão,
não há como acolher a alegação de que a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa
e muito menos que existe prova nova apta a demonstrar o direito alegado.

(...)

Neste contexto, vale frisar que tanto a sentença rescindenda quanto o v. acórdão analisaram livremente as afirmações das partes,
restando evidente que o d. magistrado agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente a ação de reintegração de posse, ante a comprovação da posse pelos autores
.

Com efeito, o que se constata aqui, repiso, é que tanto a r. sentença quanto o v. acórdão alinharam os fatos exatamente ao que determina a lei
.

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático-processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação socia
l.

(...)

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a presente ação rescisória, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Além disso, nos autos de origem (Reivindicação de Posse nº 0000916-22.2012.811.0005), na data de 22.03.2025, o Perito Vitor Emanuel Pinto Duarte, Engenheiro Agrônomo, CREA nº 140705819-3, nomeado pelo Juízo
a quo
(id. 167545906), apresentou seu laudo pericial (id. 188008672), cuja conclusão, além de afastar as alegações dos agravantes, corrobora o direito possessório vindicado pelo agravado, bem como os antigos trabalhos periciais já mencionados.

Constata-se que ambas as partes, juntamente com seus advogados e assistentes técnicos, acompanharam e analisaram os títulos de domínio envolvidos no processo, incluindo seu histórico até os títulos originais. A partir disso, foi realizado um trabalho de demarcação das áreas, baseado nos documentos apresentados e na natureza da demanda original.

Em diligência aos imóveis em litígio, compareceram os assistentes técnicos das partes, advogados das partes e os Réus Enio Desbessel e Írio Desbessel (ora agravante), confira-se:

No entanto, o Juízo singular ainda não se pronunciou sobre o trabalho pericial, o que também não seria possível neste momento, uma vez que deverá primeiramente cumprir as providências estabelecidas no art. 477 e seus parágrafos, confira-se:

Art. 477 (...)

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.

Os recorrentes questionaram a validade, a conclusão e a aplicabilidade do laudo pericial de id. 52439167 - Pág. 1 - 52439171 - Pág. 8 , elaborado em 12.12.2011, na Ação de Reintegração de Posse nº 0000453 81.1992.8.11.0005, para definir com precisão a área objeto das ações possessórias relativas aos imóveis de matrículas nº 10.984 e 10.985. Porém, o recente laudo pericial apresentado no processo original elimina qualquer discussão sobre a validade do trabalho pericial anterior.

Entretanto, para que não ocorra a indesejável supressão de instância, esta Corte não se manifestará a respeito do atual laudo, mas ratificará as razões e fundamentos utilizados quando da concessão da tutela de urgência concedida pelo Juízo singular.

Além disso, é inegável que, se houve um contrato de arrendamento entre o agravante, como arrendatário, e o agravado, como arrendante, tendo como objeto parte dos 2.000 hectares pertencentes ao agravado, descritos nas matrículas nº 10.984 e 10.985 do CRI de Diamantino-MT, o próprio agravante reconheceu os direitos de domínio e posse reivindicados pelo agravado, de modo que o laudo pericial serviu apenas para individualizar e delimitar com precisão a área arrendada e ocupada pela parte agravante.

Dessa feita, percebe-se que, após o trânsito em julgado da ação de rescisão do contrato de arrendamento, ficou estabelecido que o agravante estava na posse do imóvel em razão do contrato de arrendamento, no qual ele era o arrendante. Com a rescisão do contrato por inadimplemento, a posse do agravante tornou-se precária, razão pela qual a presente ação foi ajuizada.

Com relação à arguição do agravante, de que a sentença de rescisão do contrato de arrendamento proferida no processo nº 57/1999 (0000262-89.1999.811.0005) não poderia surtir efeito em seu desfavor, pois não fora parte no processo, entendo por descabida, pois, como visto no contrato de arrendamento acima estampado, o seu nome está claramente redigido como arrendatário da área.

Por fim, quanto à individualização do imóvel reivindicado, constata-se que tanto no laudo de 2011 quanto no de 2025, ele está devidamente identificado, respaldado pelos registros públicos anexados aos autos e pelos mapas das matrículas, conforme indicado pelos peritos judiciais.

Assim, diante da comprovação da propriedade individualizada da área reivindicada, e considerando a posse injusta exercida pelos agravantes sobre o imóvel, torna-se imperativa a manutenção da tutela de urgência. Esta decisão visa garantir a imediata desocupação do imóvel objeto do litígio, assegurando assim a proteção dos direitos do legítimo proprietário e a efetividade da tutela jurisdicional.

A manutenção da tutela de urgência se justifica pela necessidade de evitar que a situação de posse injusta se perpetue, causando danos irreparáveis ao proprietário. A demora na desocupação do imóvel poderia consolidar a posse dos agravantes, dificultando a restituição do bem ao seu legítimo dono e gerando insegurança jurídica.

Portanto, a decisão de manter a tutela de urgência e determinar a desocupação do imóvel é medida necessária para garantir a efetividade do direito de propriedade, assegurar a ordem jurídica e evitar o perecimento do direito.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025